Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008336-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PAULO SILVA REIS - CPF: 024.662.211-36 (AGRAVADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS SALARIAIS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, fundamentada na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em razão da natureza alimentar dos proventos salariais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado, diante da ausência de bens penhoráveis localizados e da inexistência de prova de que a constrição comprometeria sua subsistência.

III. Razões de decidir:

3. O STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada desde que não haja comprometimento do mínimo existencial do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF).

4. Restou comprovado nos autos que as tentativas de localização de bens foram infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o que demonstra a excepcionalidade da situação executiva.

5. A parte agravada não comprovou que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos comprometeria sua dignidade ou sua subsistência, inexistindo nos autos documentos sobre sua situação financeira.

6. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais admite a constrição de percentual dos rendimentos, desde que limitada e proporcional, como meio legítimo de efetivação do crédito.

7. A preservação de 70% dos rendimentos mensais assegura a dignidade do devedor, não se verificando ofensa à regra da impenhorabilidade em sua finalidade essencial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É admissível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos mensais do executado quando esgotados os meios ordinários de localização de bens e não demonstrado que tal medida compromete o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJMT, N.U 1009485-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
no 1011935-79.2021.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado em face da natureza alimentar dos proventos salariais.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes pontos essenciais: (i) reconhecimento da natureza alimentar dos proventos salariais do executado; (ii) aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil; (iii) indeferimento categórico do pedido de penhora de 30% do salário; (iv) determinação para que o exequente indicasse outros bens passíveis de penhora no prazo legal.

Em suas razões recursais, a parte
agravante
sustentou: (i) o esgotamento de todas as tentativas de localização de bens através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas; (ii) a excepcionalidade da situação que justificaria a relativização da impenhorabilidade salarial conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a aplicação da teoria do mínimo existencial, argumentando que a penhora de 30% não comprometeria a subsistência digna do devedor; (iv) precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso autorizando penhora de até 30% de rendimentos quando não represente onerosidade excessiva.

Nas contrarrazões, a parte
agravada
pleiteou o desprovimento do recurso, sustentando: (i) a proteção absoluta conferida pelo art. 833, IV, do CPC às verbas de natureza alimentar, salvo nos casos de prestações alimentícias; (ii) a ausência de demonstração concreta pelo agravante de que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor; (iii) a necessidade de comprovação objetiva da preservação do mínimo existencial conforme jurisprudência consolidada do STJ; (iv) a conformidade da decisão recorrida com o ordenamento jurídico vigente e com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado em face da natureza alimentar dos proventos salariais.

Alega a parte Agravante que esgotou todas as tentativas de localização de bens através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, sustentando a excepcionalidade da situação que justificaria a relativização da impenhorabilidade salarial conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Já a parte Agravada defende que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC às verbas de natureza alimentar é absoluta, salvo nos casos de prestações alimentícias, argumentando pela ausência de demonstração concreta de que a penhora não comprometeria sua subsistência.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que se aplica ao caso a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, segundo a qual
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

Esse entendimento, firmado pela Corte Especial do STJ, estabelece que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em situações excepcionais, desde que observados critérios específicos de proporcionalidade e preservação do mínimo existencial.

No caso dos autos, é possível verificar que a parte agravante demonstrou o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis, tendo realizado pesquisas infrutíferas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme documentação apresentada.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial específica sobre a matéria em outros tribunais pátrios é pela possibilidade da penhora:
"A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito executado pelo credor, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja bloqueado e penhorado, desde que aquele percentual seja respeitado. Embora haja previsão legal sobre a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), essa impenhorabilidade é relativa, havendo a possibilidade de sua flexibilização se não houver outro meio de satisfação da execução e não houver prejuízo à subsistência digna do executado"
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21162106320238130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024).

Outrossim, constata-se que a parte agravada não apresentou nos autos qualquer documentação mínima capaz de indicar que a realização da penhora mensal de 30% dos rendimentos líquidos poderá acarretar qualquer problema na sua subsistência, tendo em vista que não foram apresentados comprovantes de rendas nem de despesas que pudessem demonstrar o comprometimento do mínimo existencial.

No caso concreto, considerando que não houve demonstração específica de que a medida constritiva limitada a 30% dos rendimentos líquidos comprometeria a subsistência digna do executado, mostra-se adequada a aplicação da exceção jurisprudencial."

Nesse sentido, aplicável o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
"A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente à prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário"
(N.U 1009485-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

Frise-se, neste ponto, que o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos constitui medida proporcional que preserva a dignidade do devedor, mantendo 70% de sua remuneração para as despesas essenciais de subsistência. Essa foi a orientação adotada por mim em recente caso análogo:
"Admite-se a penhora parcial de proventos de aposentadoria quando o valor constrito não compromete o mínimo existencial do devedor. Honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autorizam mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC"
(N.U 1000924-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).

Cumpre evidenciar que a jurisprudência de outros tribunais tem convergido nessa mesma direção, conforme demonstra o seguinte precedente:
"Em que pese o Novo Código de Processo Civil manter a regra da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), essa impenhorabilidade é relativa, havendo a possibilidade de sua flexibilização se não houver outro meio de satisfação da execução sequer prejuízo à subsistência digna do executado"
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1198243-30.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

Assim sendo, tenho que a decisão agravada merece reforma para autorizar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais do executado, medida que atende aos critérios de proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência consolidada e preserva adequadamente o mínimo existencial, considerando que restará ao devedor 70% de sua remuneração mensal.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão recorrida e autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do executado PAULO SILVA REIS, a ser retida diretamente na fonte pagadora, até a integral satisfação do crédito exequendo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025